Tribunal: TJMT
Processo: 1009124-12.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009124-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0335-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DELBER DA SILVA MOURA - ME - CNPJ: 00.229.935/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (AGRAVANTE), SANDRA GIOVANA SANTANA - CPF: 615.970.401-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – REDUÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão.

Mostra-se pertinente manter a imposição de multa diária, a fim de trazer efetividade à obrigação de exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009124-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
boa vista serviço s/a

AGRAVADA: SANDRA GIOVANA SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0026017-61.2019.811.0055 (Cód. 329671), ajuizada por
SANDRA GIOVANA SANTANA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar a imediata exclusão do nome da demandante/agravada dos órgãos restritivos de créditos, referente ao débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.560,00 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta reais).

A agravante aduz que as alegações da autora/agravada versam sobre a inexistência do débito junto à empresa credora.

Alega a agravante que figura como mera mantenedora dos registros, não lhe cabendo averiguar eventual invalidade, inexistência ou inexigibilidade da dívida noticiada pelo estabelecimento credor.

Anota, ainda, que a multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, de modo que deve ser afastada ou reduzido o seu valor, em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida na data de 14.05.2020 (id. 42385966).

Sem contrarrazões, conforme id.46214476.

Preparo recolhido no id. 40812470.

É o relatório.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0026017-61.2019.811.0055 (Cód. 329671), ajuizada por
SANDRA GIOVANA SANTANA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar a imediata exclusão do nome da demandante/agravada dos órgãos restritivos de créditos, referente ao débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.560,00 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta reais).

Infere-se dos autos que a autora/agravada

ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização com pedido de tutela antecipada sob a alegação de que seu nome foi inserido equivocadamente junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito impugnado, o qual aduz ser indevido, postulando, liminarmente, pela retirada do seu nome, bem como a posterior declaração de sua nulidade e a indenização por danos morais.

Em análise do feito, o juízo de piso deferiu a decisão agravada, nos seguintes termos:

"(...)

Diante do exposto, CONCEDO, a liminar concedida para determinar a exclusão, por ora, por parte das demandadas, do nome da demandante dos órgãos restritivos de crédito, referente ao débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.360,00 (quarenta e um mil trezentos e sessenta reais)."

Pois bem, analisando perfunctoriamente os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação de tutela, eis que na oportunidade verificou-se a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, de modo que a agravante não trouxe qualquer prova capaz de infirmar a convicção do magistrado de primeiro grau.

Com relação à cominação de multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de retirada imediata do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, porque o magistrado vislumbrou a seu favor os requisitos da probabilidade do direito postulado e o perigo de dano, pois a negativação em tais cadastros dificulta ao máximo a obtenção de crédito, indispensável no mundo moderno.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC E SERASA - MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MANTIDA – VALOR RAZOAVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
.”
(AI 1009635-44.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020